Tribunal: STF
Processo: ARE 1264222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL ADEQUAÇAO DA FUNDAMENTAÇAO — RECURSO ESPECIAL — APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇAO — AÇÃOO DE INDENIZAÇÃO — PREVIDÊNCIA PRIVADA — PRÉ-75 — BANESPREV —Ação de indenização, objetivando o ressarcimento por danos materiais e morais, ajuizada por funcionária aposentada pelo BANESPA, banco incorporado pelo Banco Santander, em face deste e do BANESPREV, alegando a autoria que os réus receberam os reajustes vinculados aos títulos públicos securitizados, na razão do IGP-DI mais 12% de juros, sem o devido repasse em sua complementação de aposentadoria (PLANO V) - Ação julgada improcedente, em primeiro grau - Acórdão desta C. Oitava Câmara que reconheceu, de ofício,a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inc. IV, do CC - Retorno dos autos à turma julgadora, que reconheceu que o Tema 57/STJ (REsp nº 1.110.561/SP) não se aplica ao presente caso - Novo retono dos autos, para apreciação da segunda questão deduzida pela apelante nos embargos de declaração opostos, ou seja, 'as fraudulentas negociações do superávit do Plano V (...), ocorridas com o fechamento dos balanços de 2007, 2008 e 2010, sem prejuízo de negociações posteriores' - Pedido que é improcedente, conforme entendimento adotado por este TJSP, tanto pela E. Seção de Direito Público, quanto pela E. Terceira Subseção de Direito Privado, atual competente para apreciação da matéria - Restou incontroverso que a autora não fez a opção para a migração ao PLANO PRÉ-75, conforme termo de adesão ao banco. Acórdão anteriores mantidos, acrescidos com os fundamentos do presente acórdão. 



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 5°, V, X e XXXVI; 37, "caput"; 59, VII; 93, IX; e 202, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente